Tribunal: STF
Processo: HC 255013
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.06, p. 1): 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SUMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base na Súmula n. 7 do STJ, em razão da dedicação do agravante à atividade criminosa de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer o cabimento da minorante por tráfico privilegiado em favor do agravante, sem que seja necessário o revolvimento fático-probatório aos autos de origem, considerando a alegação defensiva e que ele não se dedica habitualmente a atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas, que o agravante se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciado pela confissão de que traficava drogas há mais de um mês e pelo laudo de extração de dados do celular do agravante, não se tratando, pois, de um episódio isolado, o que inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por não ter havido o preenchimento cumulativo dos requisitos para tanto previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ é inafastável, pois, estando a decisão que manteve o afastamento da minorante do tráfico privilegiado suficientemente embasada nas provas reunidas nos autos de origem, a modificação do entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A identificação pelo Tribunal de origem de que o agente se dedica a atividades criminosas inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial.”



    Busca-se, em suma, o redimensionamento da dosimetria da pena, para incidir o §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo. Reconhecida a causa de diminuição, pugna pela remessa dos autos ao Juízo de origem, “para que intime o representante do Ministério Público para formulação da proposta de ANPP e a posterior celebração do acordo com o paciente”.



    É o relatório. Decido.



1. A irresignação não merece prosperar.



    No que diz respeito à causa de diminuição de pena, assim decidiu o STJ (eDOC.05, p. 392):



    “Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT concluiu, com base nas provas reunidas nos autos de origem, que o agravante se dedicava à prática do tráfico ilícito de entorpecentes.



    Nessa esteira, verifica-se em sua confissão extrajudicial que ele admitiu que vinha traficando drogas há mais de um mês até ser preso em flagrante, o que revela não se tratar de um episódio isolado na prática delitiva, tendo sua atuação contribuído à difusão de alto volume de entorpecentes na região. O agravante chegou até mesmo a confessar os motivos que o levaram a vender entorpecentes, a dizer por quanto vendia cada porção e a assumir que, quando do seu flagrante, estava indo entregar drogas para um usuário para quem já havia vendido entorpecentes anteriormente.



    Tal confissão extrajudicial se encontra corroborada pelo laudo de extração de dados do celular do agravante apreendido. 



    Dessa forma, comprovada a dedicação do agravante a atividades ilícitas e, portanto, escorreito o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”



    Como bem destacou a Corte Superior, as instâncias ordinárias se reportam a circunstâncias concretas, que, sob o seu entendimento, levariam à conclusão de que estaria configurada a dedicação do paciente ao tráfico de drogas. 



    Assim, havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida, ainda que dela possa o impetrante discordar. 



    Com efeito, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à dedicação da paciente a atividades criminosas, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.



    A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus ora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181679 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 30-03-2021)



    Ademais, a escorreita condenação pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sem incidência da causa de diminuição prevista no §4º do mesmo artigo, impede a propositura do Acordo de Não Persecução Penal pela não preenchimento de um dos requisitos objetivos, qual seja, a pena mínima cominada ao delito.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente